Tribunal: TJDFT
Processo: 0706800-75.2021.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
D E S P A C H O Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante RODRIGO SOUZA SANTOS para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo apelado BRB – BANCO DE BRASILIA S/A em contrarrazões (ID 48793744, pág. 3). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora